Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706324-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A. AGRAVADO: JOSE ACRISIO BARBOSA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43926809) interposto por SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor de JOSE ACRISIO BARBOSA FILHO, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do ato decisório (ID 148009801 do processo de referência): Cuida-se de ação de obrigação de fazer promovida por SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. – SMTE em desfavor de JOSÉ ACRISIO BARBOSA FILHO, na qual a parte autora postula medida judicial, em caráter de urgência, que obrigue o requerido a demolir ou retirar as benfeitorias irregulares erigidas dentro da faixa de servidão, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de multa. Alega a parte autora que é concessionária federal de transmissão de energia elétrica, que realizou contrato de servidão com os antigos proprietários de área rural, conforme descrito no contrato de ID 144130977; que a equipe técnica da autora constatou a uma casa, construída pelo atual proprietário, dentro da faixa de servidão da LT 500kV SE Samambaia - SE Luziânia. Aduz que a parte requerida foi notificada para retirada da benfeitoria, mas manteve-se inerte. Decido. A tutela de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, observo que não é possível aquilatar, neste momento processual a probabilidade do direito do autor, uma vez que o documento de ID 144130977, não estabeleceu o tamanho da área de segurança da faixa de servidão. Ademais, o documento de ID 144130976 que apresenta as coordenadas geográficas da faixa de segurança de servidão foi elaborado, aparentemente, somente em 30/11/2022. Não havendo documento que comprove o tamanho da faixa de segurança da servidão, estabelecido em data compatível com a constituição da faixa de servidão, INDEFIRO a tutela de urgência. Com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do Código de Processo Civil, determino que se designe data para realização de audiência de conciliação - meio virtual - no NUVIMEC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se a parte requerida que, caso não haja acordo entre as partes, deverá em sua contestação, cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciar-se-á a partir da data da audiência (CPC, art. 335, inciso I), declinar se pretende produzir provas, indicando-as, se o caso, pormenorizadamente. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática articulada na inicial. Caso a parte ré não tenha interesse em conciliar, deverá manifestar o seu desinteresse por petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (§ 5o, Art. 334, do CPC). A intimação da parte autora para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (§3o do art. 334 do CPC). Faça-se constar no mandado a observação de que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9o do art. 334 do CPC) e, também, de que o comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, munido de procuração específica, com poderes específicos para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo a possibilidade de aplicação da sanção de até 2% do valor da causa ou do proveito econômico perseguido. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: i) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; ii) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a questões incidentais. Caso a parte ré apresente reconvenção, venham os autos conclusos. Retornado o mandado de citação e intimação sem cumprimento, retornem os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta de endereços perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG). Caso não haja êxito nas pesquisas e/ou não for possível encontrar o paradeiro da parte requerida nos endereços resultantes das pesquisas, a parte autora deverá indicar o atual paradeiro da parte ré ou promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. A recorrente relata que é concessionária do serviço público de transmissão de energia elétrica, tendo firmado contrato administrativo, no qual foi instituída servidão administrativa, com fins de passagem de linha de transmissão. Dessa forma, defende a necessidade de demolição de benfeitorias no imóvel do recorrido incompatíveis com o empreendimento, porquanto construída dentro da faixa de servidão da linha de transmissão. É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Malgrado os argumentos apresentados pela agravante, no sentido de haver a necessidade de demolição de bem que se encontra dentro da faixa de servidão da linha de transmissão de energia elétrica, observa-se que, no caso, é necessária a dilação probatória para a verificação se o imóvel mencionado encontra-se dentro ou não do referido limite. De fato, de um exame superficial, da leitura do contrato de servidão de ID 144130977 dos autos de origem, não há como precisar a área referente à submissão administrativa para fins de construção das linhas de transmissão, motivo pelo qual inviável, neste momento processual, determinar a derrubada da casa. Nessa seara, fica comprometida a verificação das circunstâncias fáticas elencadas pela recorrente, o que, de um juízo perfunctório, afasta a probabilidade do direito alegado, antes que novos elementos de prova aportem aos autos. Desse modo, a fase da dilação probatória é imprescindível para o deslinde da controvérsia. É o que se extrai do seguinte julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DESAPROPRIAÇÃO. DISCUSSÃO QUANTO AO DOMÍNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. 1. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1662943, 07222609220228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, forçoso reconhecer que não logrou êxito a agravante em demonstrar, ao menos de um juízo de cognição sumária, que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a concessão da liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília (DF), (data da assinatura eletrônica). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador